Tribunal: TJSP
Processo: 2213802-13.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Agravante diagnosticado com Deficiência de Esfingomielinase Ácida, moléstia grave e generalizada. Recalcitrância da executada em cumprir a obrigação de fazer, consistente na cobertura de tratamento do agravante com o medicamento "Alfaolipudase" (Xenpozyme). Terapêutica que vem sendo viabilizada mediante penhora de ativos da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Agravante diagnosticado com Deficiência de Esfingomielinase Ácida, moléstia grave e generalizada. Recalcitrância da executada em cumprir a obrigação de fazer, consistente na cobertura de tratamento do agravante com o medicamento "Alfaolipudase" (Xenpozyme). Terapêutica que vem sendo viabilizada mediante penhora de ativos da agravada. Decisão que indeferiu novo pedido de bloqueio, aduzindo tratar-se de evento futuro e incerto a persistência da operadora no descumprimento da ordem judicial. Executada que, desde a concessão da tutela de urgência, jamais cumpriu espontaneamente a obrigação de fazer. Necessidade de se garantir a continuidade do tratamento, uma vez que, se este for interrompido, terá que ser reiniciado, podendo ocasionar dano irreparável à saúde do recorrente. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.